Tribunal: TJSP
Processo: 2006980-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – Nos autos, a agravante apresentou, além da declaração de pobreza, documentos que comprovam a sua hipossuficiência financeira. Assistência judiciária concedida, ao menos, até prova em contrário. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006980-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRANCIELI
DE OLIVEIRA MEDEIROS, são agravados BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
BANCO
BRADESCO
S/A,
ITAÚ
UNIBANCO
S/A,
MOIP
PAGAMENTOS
S.A.
e
MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.234 - rtt
2
VOTO No: 33.234
AGRV.No: 2006980-31.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : FRANCIELI DE MEDEIROS OLIVEIRA
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
CONCESSÃO
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS
AUTOS Nos autos, a agravante apresentou, além da declaração
de pobreza, documentos que comprovam a sua hipossuficiência
financeira. Assistência judiciária concedida, ao menos, até prova
em contrário. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 105, proferida nos autos
de “ação de repetição de indébito c.c. pedido de indenização por danos
materiais e morais com pedido de tutela de urgência” movida pela
agravante em face dos agravados, na qual restou indeferido o pedido de
assistência judiciária gratuita, nos seguintes termos: “Indefiro os
benefícios da gratuidade de justiça, que é reservado às pessoas
efetivamente pobres, o que não é o caso da parte requerente, que
contratou advogado particular, não juntou a totalidade dos documentos
arrolados à fl. 98, dentre outros dados objetivos constantes da
demanda, não restando comprovada a alegada pobreza nos termos do
artigo 5o, inciso LXXIV, da CF. Também não é caso de diferimento das
custas. O artigo 5o da Lei Estadual 11.608 dispõe que "O recolhimento
da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução
quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, ainda que parcial: I - nas ações de
alimentos e nas revisionais de alimentos; II - nas ações de reparação de
dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.234 - rtt
3
vítima ou seus herdeiros; III - na declaratória incidental; IV - nos
embargos à execução. Parágrafo único - O disposto no "caput" deste
artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas." Não houve
comprovação da momentânea impossibilidade de recolhimento, razão
pela qual indefiro o pedido. Assim, por ora, determino o recolhimento
das custas e despesas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção. Int.”
Inconformada, a agravante, em suma, pugna pela
reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja concedida a
gratuidade almejada. Alega, em síntese, que não possui condições
financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua
subsistência; que trouxe documentos comprobatórios da insuficiência
financeira; e, que é empregada doméstica, sem auferir renda para
declarar imposto. Juntou jurisprudência.
Foi determinando o processamento do presente
recurso de agravo de instrumento (fls. 47 destes autos).
Dispensada a intimação dos agravados para
apresentarem resposta, porque entender desnecessária.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Antes de se enfrentar a pretensão recursal, deve
ser analisada a questão relativa ao não pagamento do porte de retorno.
O fato gerador do presente recurso é, justamente,
a concessão dos benefícios da gratuidade, portanto, seria, ao menos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.234 - rtt
4
incoerente, negar seguimento ao presente agravo de instrumento ante a
falta de recolhimento das custas recursais próprias.
Assim, conheço do recurso independentemente
do recolhimento do porte de retorno.
Ademais, o §7o do artigo 99 do Código de
Processo Civil dispensa a comprovação do recolhimento do preparo
para o caso de requerimento do benefício em grau recursal.
No mérito, com o devido respeito, o presente
recurso de agravo de instrumento merece provimento.
A princípio, com a devida vênia, o simples fato
de ter sido contratado advogado particular não é suficiente para indeferir
a concessão do benefício.
Nesse sentido, se verifica do v. Acórdão de
relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Campos Mello, nos autos de
agravo de instrumento no 0090664-97.2011.8.26.0000, desta Vigésima
Segunda Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, julgado em 02.06.2011, em parte transcrita, que
decidiu que:
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO EM 1o
GRAU.
DECISÃO
MANTIDA.
DESNECESSIDADE
DO
BENEFÍCIO
CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO,
REVOGADA A LIMINAR.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.234 - rtt
5
Em primeiro lugar, é
absolutamente irrelevante a circunstância de
estar o recorrente litigando por meio de
advogado que contratou. Não há nenhum
dispositivo legal que condicione a concessão do
benefício à defesa por advogado do quadro da
Defensoria Pública. Se o patrono percebe ou
vai perceber honorários, isso não interfere com
as condições necessárias à obtenção do
benefício processual (cf. Nelson Nery Junior e
Rosa Maria Andrade Nery, “Código de
Processo Civil comentado” Ed. RT 6o ed., 2002,
nota 6 ao art. 1o da lei 1.060/50, p. 1.491).
Portanto, a circunstância de estar o poder
público
obrigado
a
prestar
assistência
judiciária integral não constitui impedimento
para que alguém, que esteja sendo defendido
por profissional de sua confiança com quem
haja eventualmente contratado algum tipo de
remuneração, possa vir postular o benefício.
Assim já se decidiu nesta Câmara (Ag.
7.015.372-1, de Sertãozinho) e no Superior
Tribunal de Justiça (Rec. Esp. 679.198/PR, 3a
T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
21.11.06).
...” (o grifo não consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.234 - rtt
6
do original).
Também, nesse sentido, se verifica do v.
Acórdão de relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Elmano de
Oliveira, nos autos de agravo de instrumento no 7.328.834-7, desta
Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, julgado em 26.08.09, em parte
transcrita, que decidiu que:
“(...)
Ademais disso, o fato
da recorrente ter constituído advogado particular não impede a concessão da
gratuidade judiciária.
Nesse sentido, cite-se:
'ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - PEDIDO - Negativa pelo
Magistrado - Hipótese que somente se justifica
mediante a existência de fundados motivos
objetivos - Demora cartorária na juntada da
declaração
de
hipossuficiência
tempestivamente apresentada que não pode
justificar
d
indeferimento
do
pleito
-
Constituição de advogado particular ou suposto
exercício da profissão de bancários que não
elidem a impossibilidade de custeio do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.234 - rtt
7
- Requerentes que, por outro lado, se
qualificam como desempregado e "do lar",
comprovando baixas nas respectivas carteiras
de trabalho e condição de isentos do imposto de
renda - Prova que, ademais, sequer seria
necessária, nos termos do art. 4o da Lei
1.060/50, sendo o benefício revogável ante
impugnação devidamente fundamentada da
parte contrária - Gratuidade concedida -
Agravo provido.” (TJ/SP AGRV. No. 7.101.153-
9, São Paulo 17a Câmara Direito Privado -
Relator Des. Jacob Valente, julg. 08/11/2006).
(...)”
(o
grifo
não
consta do original).
Aliás, o §4o, do artigo 99 do Código de Processo
Civil, dispõe que “A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Ademais, nos termos do §2o, do artigo 99 do
Novo Código de Processo Civil, está disciplinado que “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.” ( os grifos não constam do
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.234 - rtt
8
Ainda, verifica-se que o §3o, do mesmo artigo e
Diploma Legal dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Por fim, o artigo 100 do Código de Processo
Civil determina que cabe à parte contrária a impugnação ao benefício.
No caso, com o devido respeito, além de
inexistir nos autos qualquer elemento que evidencie a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, os documentos que
instruíram os autos principais comprovam plenamente a insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios.
Com efeito, a agravante, além de anexar a
declaração de pobreza, qualifica-se como empregada doméstica, junta
cópia de sua carteira de trabalho na qual há registro de remuneração no
valor de R$1.250,00 e comprovante de situação cadastral no CPF (fls.
24/27 e 29/30 destes autos), o que, ao menos a princípio, corroboram
com a ideia da impossibilidade momentânea de dispor de qualquer valor
ou receita.
Registre-se que a recorrente não declarou
imposto de renda nos últimos anos, conforme consulta ao “site” da
Receita Federal e está com seu CPF regular (fls. 29 deste recurso), o que
pressupõe que é isenta de declarar imposto de renda.
De outro vértice, tem-se que, para o exame dos
pedidos de gratuidade, com base em prova de rendimentos ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.234 - rtt
9
declaração do Imposto de Renda, deve se observar a renda de quem
pretende o benefício, entendendo que rendas anuais até o limite de
isenção do tributo permitem o reconhecimento da hipossuficiência
econômica.
Referida afirmação de que está abaixo ou no
limite de isenção para declaração do imposto de renda, merece
presunção de veracidade, tendo em vista os documentos apresentados e,
ainda, fundamenta-se em dados extraídos do “site” da Delegacia da
Receita Federal que divulgou que a partir do ano de 2008 inexiste a
declaração anual de isento e que foi substituída pela necessidade de
manter atualizado anualmente o Cadastro de Pessoas Físicas CPF,
assim disposto: “Declaração Anual de Isento Informamos que a
Declaração Anual de Isento (DAI) da Secretaria da Receita Federal
do Brasil foi instituída com o objetivo de manter atualizado o Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF). Com a edição da Instrução Normativa RFB
no 864/2008, de 25 de julho de 2008, deixou de existir a Declaração
Anual de Isento, a partir do ano de 2008. A isenção poderá ser
comprovada mediante declaração escrita e assinada pelo próprio
interessado, conforme previsto na Lei 7.115/83.” (os grifos não
constam do original)
Nos termos do v. Acórdão de relatoria do Ilustre
e Nobre Desembargador Tasso Duarte de Melo, nos autos de agravo de
instrumento no 0054788-52.2009.8.26.0000, quando na 37a Câmara de
Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
julgado em 07.03.2010, em parte transcrita, deixou registrado que: “...,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.234 - rtt
10
na espécie, não existe a possibilidade de a agravante apresentar as
declarações de rendimentos à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (lei n° 9.250/1995. art. 7o) simplesmente porque é isenta de
recolher à Fazenda Nacional o imposto sobre a renda (CF, art. 153,
III).”.
Ademais, nos termos das Deliberações n° 89 e
137 do Conselho Superior da Defensoria Pública, que fixam como
critério objetivo auferir renda não superior a três salários mínimos,
formou-se o entendimento adotado pelo Ilustre e Nobre Desembargador
Hélio Nogueira, nos autos de agravo de instrumento no
2255080-09.2015.8.26.0000, desta Colenda Câmara, julgado em
04.02.2016, que, em parte transcrito, deixou registrado que: “... É de se
observar que, em traço objetivo, de definição de pessoa necessitada, a
Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública da União no
85 (20.2.2014) confere a condição de necessitado para “a pessoa
natural que integre núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não
ultrapasse o valor total de 3 (três) salários mínimos”, ...”.
Registre-se,
apenas,
que,
efetivamente,
a
legislação em vigor, não excepciona, só exigindo a comprovação de
insuficiência da pessoa natural que pleiteia o benefício.
Tais circunstâncias, no contexto ora cuidado,
apresentam-se como fatores admissíveis para que se possa aferir a
veracidade da alegação feita pela agravante, de não ter ela, ao menos,
até prova em contrário, condições de manter a presente ação, sem o
comprometimento do seu sustento e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.234 - rtt
11
É de se entender, assim, com base nos elementos
apresentados, que a agravante demonstrou que estava apta a obter o
benefício almejado, porque é de se aceitar que nas condições em que se
encontrava, salvo melhor juízo, todas as despesas do processo poderiam
comprometer o seu sustento e de sua família.
Nesse diapasão, quanto à demonstração do
estado de insuficiência financeira capaz de ensejar a concessão do
respectivo benefício, a jurisprudência tem a seguinte orientação, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/50.
CONDIÇÃO
DE
POBREZA.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1 - A
análise dos fundamentos que embasaram a
decisão do Tribunal a quo, de modo a verificar
a condição de pobreza sustentada pela parte,
autorizadora da concessão do benefício de
assistência
judiciária
gratuita,
demanda
incursão na seara fático-probatória, o que
encontra censura na súmula no 07/STJ. 2 -
Recurso especial não conhecido”.1
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. O entendimento
desta Câmara tem sido no sentido de que pode o
juiz determinar a comprovação da situação
econômica da parte que pretende a concessão
da gratuidade de justiça quando é ela
representada por advogado particular. No caso
dos autos, a prova acostada pelo agravante é
capaz de demonstrar a necessidade alegada.
Decisão monocrática dando provimento ao
1 STJ - REsp 413195/RS Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES 6a TURMA - DJ 10.06.2002 p. 285.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.234 - rtt
12
agravo”. 2
Esse contexto fático, com a devida vênia, é
suficiente para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à
pessoa natural, até que haja prova em contrário.
Portanto, pela alegação de hipossuficiência
financeira, que goza de presunção de veracidade (CPC, art. 99, §3o),
bem como pelos documentos anexados, que comprovam a insuficiência
de recursos até prova em contrário, é de rigor, com a devida vênia, a
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
Registre-se, apenas, que eventual impugnação ao
benefício concedido deve ser apresentada perante o Primeiro Grau de
jurisdição quando da primeira oportunidade que tiver que se manifestar
nos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator
2 Agravo de Instrumento no 70014218093, 11a Câmara Cível, TJRS, Rel: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 31/01/2006.